Tribunal: STF
Processo: RHC 227892
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no AgRg no HC nº 755631/SP. 



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no bojo da Ação Penal nº 1529583-87.2019.8.26.0228, que tramitou na 17ª Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo/SP (eDOC 45, p. 2). 



    Em fase de execução, o reeducando solicitou a remição da pena por estudo à distância, pedido que restou indeferido pelo Juízo da Execução (eDOC 5). A defesa interpôs Agravo em Execução Penal, o qual foi desprovido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDOC 13).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido por decisão monocrática do Ministro relator (eDOC 25). O agravo regimental interposto em sequencia foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado (eDOC 37, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIZCALIZAÇÃO DE HORAS DE ESTUDO. NECESSÁRIO REEXAME PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que, não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Ademais, para rever o entendimento adotado pela instância ordinária é necessário o revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. 



     2. Agravo desprovido.”



    Daí a interposição do presente recurso ordinário, no qual a defesa informa que, desde o ingresso na unidade prisional de Guarulhos/SP, o recorrente só teria conseguido uma vaga de trabalho no início de março de 2022 e, durante o período de espera, teria se dedicado aos estudos. Por estar custodiado em regime fechado, afirma que a única modalidade possível é o ensino a distância por correspondência, já que na unidade prisional não há sala de aula equipada com computadores e acesso à internet. 



    Alega que o recorrente faz jus à remição de 53 dias da pena por estudo à distância, em razão da realização, entre os anos de 2020 e 2021, de três cursos na Escola CENED – Centro de Educação Profissional, sendo eles: Direito Penal – Parte Geral: período de 27/10/2020 a 24/12/2020, no total de 58 dias, com carga horária de 180 horas; Introdução ao Direito Administrativo: período de 03/01/2021 a 15/03/2021, no total de 71 dias, com carga horária de 230 horas; e Direito Constitucional no Âmbito da Administração Pública: período de 07/04/2021 a 23/06/2021, total de 77 dias, com carga horária de 230 horas.



    Aduz que “não pode o preso, materialmente equiparado aos desamparados e, portanto, constitucionalmente protegidos, sofrer as consequências negativas da omissão estatal em estabelecer programas educacionais e convênios com instituições de ensino, sob pena de prejudicar seu direito de remir pena e, consequentemente, afrontar os princípios constitucionais de legalidade, humanidade, dignidade e individualização da pena” (eDOC 45, p. 7). 



    Defende que nenhum esforço da pessoa presa em reduzir seu grau de vulnerabilidade pode ser desprezado, mormente num ambiente dessocializador por natureza.



    Argumenta que, “embora a autoridade coatora tenha alegado impossibilidade de fiscalização das horas de estudo, diante de todo o contexto jurídico acima e do fato de que o paciente possui certificado assinado por autoridade responsável pela instituição de ensino, impende a concessão da presente ordem como medida da mais lídima justiça” (eDOC 45, p. 10). 



    Sustenta que a ausência de fiscalização, fundamento utilizado para negar o pedido de remição, ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, seja “por ausência de interesse ou por falta de contingente de funcionários, a direção prisional não dispõe de equipe para execução dessa tarefa fiscalizadora” (eDOC 45, p. 11), não podendo o recorrente ser prejudicado por tal motivo. 



    Assenta que o art. 20 da LEP nada diz a respeito da obrigatoriedade de convênio com as instituições de ensino, apenas menciona a possibilidade de tais atividades serem objeto de convênio. Por tal razão, justifica que a “obrigatoriedade de convênio” baseada na Recomendação nº 44 do CNJ, além de ofender o princípio da legalidade, leva a uma antinomia jurídica, que pode ser solucionada pelos critérios de hierarquia e de especialidade, entre a Lei de Execução Penal sobre a Recomendação nº 44 do CNJ” (eDOC 45, p. 11). 



    Assevera que os requisitos legais estão plenamente preenchidos: realização de cursos por metodologia à distância; certificados pela autoridade educacional competente dos cursos frequentados; respeito as 4 horas diárias de estudo; e comprovação de ótimo comportamento carcerário.



    Menciona que a exegese da Resolução nº 391/2021 do CNJ é no sentido de ampliar as práticas educativas reconhecidas para fins de remição, e não restringir. 



    Requer o provimento do recurso ordinário, com a reforma do ato coator proferido pelo STJ, a fim de conceder a ordem de habeas corpus, declarando-se a remição de pena por estudo no total de 53 dias remidos, em razão da realização de 640 horas de atividade educacional à distância. 



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (eDOC 68). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A análise da documentação constante dos autos permite concluir que as razões recursais merecem acolhimento. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão impugnado:



    “Inicialmente, verifica-se a fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo para manter a decisão de primeiro grau que indeferira o pedido de remição:



    "[...] 



    Na hipótese, o sentenciado instruiu seu pedido com documentos dando conta da conclusão dos cursos “DIREITO PENAL PARTE GERAL” (fls. 34/35), “INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO” (fls. 36/37) e “DIREITO CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” (fls. 38/39), na modalidade de ensino à distância, por correspondência, oferecido pelo CENED Centro de Educação Profissional, relacionados, ainda, seu aproveitamento no curso e as horas estudadas, perfazendo o total de 640 horas (fls. 60/64). 



    Todavia, da simples análise dos documentos juntados, não é possível constatar a efetiva carga diária estudada. 



    A propósito, como bem destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça: 



    “Emerge do conjunto probatório que RICARDO concluiu 03 (três) cursos de formação continuada ou de qualificação profissional à distância fornecidos pelo CENED Centro da Educação Nacional, entidade devidamente cadastrada no Ministério da Educação e Cultura (fls. 81), sendo estes consistentes em “Direito Penal Parte Geral” (fls. 34/35), “Introdução ao Direito Administrativo” (fls. 36/37), e “Direito Constitucional no Âmbito da Administração Pública” (fls.38/39). Ressalte-se, por oportuno, que todos estes certificados estão assinados pela autoridade educacional competente do curso mencionado. 



    Em fls. 40/53, Planos de Curso referentes aos já aludidos cursos concluídos por RICARDO, documentos estes que explicitam a carga horária total, bem como o Conteúdo Programático, Etapas Metodológicas do Curso, Procedimentos Metodológicos, Avaliação da Aprendizagem, entre outros pontos. Se observa, portanto, que não se encontra discriminada a carga horária realizada.



     De conformidade com o art. 126, §1º, I, da Lei 7.210/84, a contagem do tempo de remição pelo estudo será feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias.



     (…) Neste diapasão, temos que também fora juntado ao processo o Relatório fornecido pelo CENED, relativo aos cursos concluídos por RICARDO (fls. 60/64). Tal documento, por sua vez, possui tópico próprio relativo à carga horária diária, por meio do qual esclarece que, por se tratar de ensino a distância, o desenvolvimento do curso ocorre conforme a disponibilidade do aluno, sendo que a semana letiva é composta por 07 (sete) dias.



     Ocorre que, ainda que tal Relatório mencione tal questão, certo é que a frequência e carga horária diária não foram especificadas. Conforme a orientação doutrinária supracitada, a determinação da divisão das 12 (doze) horas de estudo em 03 (três) dias visa evitar abusos e incentivar o hábito do condenado. No caso, não restou demonstrado se RICARDO efetivamente cumpriu as horas mencionadas nos certificados, muito menos se se atentou à regra de distribuição das horas em 03 (três) dias.



     Não se ignora o fato de que RICARDO efetivamente fora aprovado em tais cursos, atitude esta digna dos mais sinceros elogios que, ressalte-se, deve ser encorajada. Contudo, mediante a não comprovação da frequência efetiva, bem como da carga diária, não se mostra possível a concessão da remição pretendida.” (fls. 98/99). 



    Nesse sentido, confira-se, também, os seguintes precedentes deste E. Sodalício: [...]" (fls. 121/123)



    O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que, não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Rever o entendimento adotado pela instância ordinária e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    (eDOC 37, p. 1-6)



    Dos excertos transcritos, verifica-se que tanto o TJSP quanto o STJ mantiveram o indeferimento da remição por entenderem que não houve fiscalização das horas de estudo, não sendo possível, por tal razão, comprovar o efetivo cumprimento das horas mencionadas nos certificados e o cumprimento da regra de distribuição das horas em 03 (três) dias foi observada.



    Na espécie, pretende o recorrente seja reconhecida a remição de 53 dias em sua pena, decorrente de estudo à distância realizado nos anos de 2020 e 2021, de três cursos na Escola CENED – Centro de Educação Profissional, quais sejam: 



    “1. Direito Penal – Parte Geral: período de 27/10/2020 a 24/12/2020. Total de 58 dias, com carga horária de 180 horas. Dividindo a carga horária pelo número de dias de estudo, RICARDO dedicou-se a essa atividade por 3hs e 10min. por dia, respeitando o limite legal de 4hs;



    2. Introdução ao Direito Administrativo: período de 03/01/2021 a 15/03/2021. Total de 71 dias, com carga horária de 230 horas. Dividindo a carga horária pelo número de dias de estudo, RICARDO dedicou-se a essa atividade por 3hs e 23min. por dia, respeitando o limite legal de 4hs; 



    3. Direito Constitucional no Âmbito da Administração Pública: período de 07/04/2021 a 23/06/2021. Total de 77 dias, com carga horária de 230 horas. Dividindo a carga horária pelo número de dias de estudo, RICARDO dedicou-se a essa atividade por 3hs por dia, respeitando o limite legal de 4hs.”



    (eDOC 45, p. 3-4)



    Sobre o tema, o art. 126, caput, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei nº 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância. 



    Por sua vez, a Resolução nº 391 de 10/05/2021 do CNJ, que estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade dispõe: 



    “Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.



    Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:



    I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e



    II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    [...]



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.”



    Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Orientação Técnica DMF/CNJ n. 1, de 4 de julho de 2022, sobre a remição da pena por práticas sociais educativas, traçando diretrizes aos Juízos de Execução. O item 24 recomenda que “a contagem de tempo para remição nos casos de cursos realizados na modalidade EaD (educação a distância) será realizada com base na carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação, conforme decisão do STF no RHC 203546, de 28 de junho de 2022”.



    A decisão da Primeira Turma do STF, proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 203546, citada na orientação do CNJ, foi assim ementada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.”



     (RHC n. 203.546, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). 



    Assim, seguindo o entendimento do precedente acima, entendo assistir razão ao recorrente, pois a falta de registro das atividades complementares (feitas em cela) não pode impedi-lo de ter as horas correspondentes computadas em seu favor. Uma vez obtida a aprovação nos cursos, não vejo razão para que a carga horária não seja considerada para fins de execução penal.



    Na espécie, verifico que os documentos juntados aos autos pela defesa são hábeis a comprovar as exigências necessárias à homologação da remição, nos termos da Resolução nº 391 do CNJ:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância - eDOC 8, p. 27;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas - Escola CENED e o Estabelecimento Prisional, por meio de avaliações presenciais pelo agente designado pela unidade prisional - eDOC 8, p. 1, 3, 5 e 27;



    III – objetivos propostos - eDOC 8, p. 7, 11, 15;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados eDOC 8, p. 8-9, 12-13, 15-18;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático - eDOC 8, p. 28-29;



    VI – forma de realização dos registros de frequência - eDOC 8, p. 29-30; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas - eDOC 8, p. 27.



    Os certificados juntados aos autos (eDOC 8), todos fornecidos pela Escola CENED (Centro de Educação Profissional), testificam que o apenado concluiu 3 (três) cursos de capacitação, totalizando 640 (seiscentos e quarenta) horas-aula que, nos termos do art. 126, I, da Lei de Execução Penal, perfazem 53 (cinquenta e três) dias a serem remidos: Direito Penal - Parte Geral (no período entre 27/10/2020 a 24/12/2020, eDOC 8, p. 1), Introdução ao Direito Administrativo (no período entre 03/01/2021 a 15/03/2021, eDOC 8, p. 3) e Direito Constitucional no âmbito da Administração Pública (no período entre 07/04/2021 a 23/0.6/2021, eDOC 8, p. 5).



    Ademais, extrai-se dos referidos certificados que a instituição é credenciada no Ministério da Educação - MEC/SISTEC – Reg. 43079.



    Já mencionei anteriormente (HC 202.934, DJe 30.8.2021) que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular, beneficiado pela tutoria de professores e pelo uso de materiais escolares direcionados. O reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista mais louvável.



    Essa conquista traz consequências positivas à sociedade e deve ser sempre valorizada, pois servirá de incentivo para que outros se dediquem ao estudo, principalmente aqueles que já acreditaram nos benefícios de uma vida delituosa. 



    Forte nessas premissas, concluo pela aptidão dos documentos para comprovar a participação do apenado nos cursos, à luz do art. 126, §1º, I, da LEP.



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e homologo a remição do total 53 (cinquenta e três) dias da pena do recorrente. 



    Oficie-se ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuante no processo nº 0009497-17.2020.8.26.0041, dando-lhe ciência desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente